Tribunal: TJDFT
Processo: 0736153-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO. PENHORA. BLOQUEIO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial da correção monetária incidente sobre valores bloqueados judicialmente, discutindo-se se deve corresponder à data do bloqueio ou à data da conversão em penhora. 1.1 A jurisprudência do colendo STJ reconhece que o bloqueio judicial via BacenJud/Sisbajud configura restrição substancial ao direito de disposição do devedor, equiparando-se ao depósito judicial para fins de correção monetária, salvo quando houver demora injustificada na conversão em penhora ou na transferência para conta judicial vinculada.
2. No caso concreto, os valores foram transferidos para conta judicial vinculada sem demora injustificada, o que autoriza a incidência da correção monetária desde a data do bloqueio.
3. Recurso conhecido e não provido.